Tribunal: TJPA
Processo: 0816018-96.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816018-96.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCIA DE PADUA BASTOS TAGORE

AGRAVADO: MARCILIO DE ABREU MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0816018-96.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCIA DE PADUA BASTOS TAGORE

Advogado do(a) AGRAVANTE: PEDRO ROMULO AZEVEDO RABINDRANATH TAGORE - SC45321

AGRAVADO: MARCILIO DE ABREU MONTEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL PARTILHADO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. FALECIMENTO DA GENITORA DO AGRAVADO. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ação de reintegração de posse referente a imóvel partilhado em escritura pública de dissolução de união estável, cuja posse estava condicionada à permanência da genitora do agravado no imóvel.

Verificado o falecimento da genitora do agravado, a condição suspensiva estabelecida na escritura pública cessou, tornando devida a devolução da posse do imóvel à agravante.

Configurado o esbulho possessório pela permanência do agravado no imóvel após o prazo estipulado para desocupação, sem anuência da proprietária agravante.

Embora reconhecida a situação delicada de saúde do pai do agravado, tal circunstância não justifica a manutenção do agravado no imóvel em desacordo com as disposições pactuadas na escritura pública.

Recurso Conhecido e Provido. Decisão agravada reformada para determinar a reintegração de posse da agravante, considerando precária a posse exercida pelo agravado. É como voto.

ACÓRDÃO

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual, Conhecer do recurso de Agravo de Instrumento, para
DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator AMILCAR BEZERRA GUIMARÃES.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA RECURSAL interposto por
MARCIA DE PADUA BASTOS TAGORE
objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse (proc. n. 0875814-85.2023.8.14.0301), revogou a liminar de reintegração de posse anteriormente concedida, tendo como agravado
MARCILIO DE ABREU MONTEIRO.

Em suas razões recursais de id. 16465020, a Agravante
sustenta o equívoco no interlocutório, alegando que
o Réu/Agravado se encontra indevidamente na posse de um bem imóvel que não lhe pertence.

Afirma que, em sede de partilha de bens, restou definido que o Agravado ali residiria apenas enquanto sua mãe – que residia com o ex-casal – fosse viva, salientando que a genitora do recorrido veio a óbito em 28.06.2023, quando o mesmo deveria deixar o imóvel até 28.07.2023, o que não fez, razão pela qual a recorrente ingressou com a demanda de origem.

Aduz que fora relatado o esbulho ao Juízo que à época respondia pela Vara, oportunidade em que concedeu a medida em prol da Autora/Agravante, entendimento posteriormente modificado pelo juiz titular da Vara, em razão do estado de saúde do genitor do Agravado, que passou a residir no imóvel com seu filho. Na oportunidade, o juízo fundamentou sua decisão ao fato da Agravante supostamente possuir outro imóvel onde poderia residir, bem assim em razão de contraprestação paga pelo recorrido.

Ressalta que os fundamentos utilizados pelo magistrado para revogar a liminar
não devem prosperar, asseverando que o estado de saúde do pai do Agravado não é suficiente para justificar a sua permanência em imóvel que não lhe pertence, nada impedindo que o recorrido procure outro imóvel para residir com seu genitor.

Alega que, como mencionado pelo Agravado, a recorrente possui outro imóvel, porém este bem encontra-se locado a terceiro, não se podendo esperar que a Agravante desconsidere o pacto realizado por contrato, desrespeite os prazos estabelecidos e rescinda a locação, tendo ainda que arcar com multas e penalidades frente a seu inquilino, em razão da recusa do recorrido em deixar o imóvel objeto da presente lide.

Arrazoa que o imóvel onde reside atualmente é alugado, com prazo derradeiro ao final do ano de 2023, quando deve entregar o imóvel à locadora, salientando, ainda, que o fato de o Réu/Agravado pagar pelo uso do imóvel não descaracteriza o esbulho praticado, haja vista que a condição de tolerância do seu uso do imóvel já se extinguiu, tendo sido o mesmo duplamente notificado extrajudicialmente para desocupar o bem.

Assim, requer
seja concedida, inaudita altera pars, a liminar de reintegração de posse, revogando a decisão interlocutória agravada e, no mérito, a manutenção da reintegração que se pleiteia nesta sede.

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito.

O Recurso foi provido monocraticamente (id 17175259).

O recorrido interpôs Agravo Interno (id 17783344), insurgindo-se contra o julgamento monocrático, pugnando pela concessão de prazo para apresentação das contrarrazões ao Agravo de Instrumento interposto.

O referido recurso foi recebido como pedido de reconsideração (id 18033235), oportunidade em que este relator declarou nula a decisão monocrática prolatada nesta sede, e por consequência, determinou a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

Foram apresentadas contrarrazões (id 18534444), pugnando o recorrido pelo desprovimento do recurso manejado.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJE.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Consta das razões recursais deduzidas pela ora agravante o pedido de reforma da decisão que revogou a liminar de reintegração de posse inicialmente concedida.

Como se sabe, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide art. 300 do NCPC.

Nessa senda, o deferimento da tutela de urgência, na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, qual sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

Pelo que se infere do disposto no art. 561 do CPC, é dever do autor instruir a petição inicial com provas (I) da sua posse; (II) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; (III) da data da turbação e do esbulho e; (IV) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Da análise dos autos, denota-se que as partes mantiveram relacionamento de união estável com início em 01/01/2013 a 25.06.2021, momento em que assinaram escritura pública de dissolução da união (id 99306547-autos de origem), onde restou estabelecido, dentre outras disposições, a partilha de bens do casal.

Pelo que se observa de forma muito elucidada, a cláusula oitava prevê que o imóvel situado no Ed. Santa Lúcia-Av. Nazaré, passaria a ser de propriedade exclusiva da agravante, tão logo ocorresse a situação ali prevista.

Conforme se infere do parágrafo primeiro da referida cláusula, havia uma condicionante para que a agravante exercesse a posse definitiva do bem.

Tal condição suspensiva se deu em razão da genitora do agravado residir no imóvel e por ser pessoa de idade avançada à época, além do seu estado de saúde,
a recorrente deixaria de exercer a sua posse sobre o bem enquanto a genitora deste, Sra. Maura, estivesse viva
, ficando estabelecido que a posse seria exercida pelo agravado diante daquelas circunstâncias.

No mesmo documento consta ainda que, “em data futura, após o falecimento da Sra. Maura, cessará o direito de posse do imóvel da Avenida Nazaré por Marcílio”,
onde o mesmo possuiria 30 (trinta) dias, após o óbito de sua genitora, para entregar a posse direta do imóvel à requerente Márcia
, e um termo assinado anuindo a baixa da condicionante de posse pactuado na escritura.

Ocorre, que restou incontroverso nos autos que a genitora do recorrido veio a óbito em 28.06.2023, de maneira que o Sr. Marcilio, ora agravado, teria prazo até o dia 28.07.2023 para devolver a posse do bem à agravante, conforme previsto expressamente na escritura pública supracitada, o que não fez, incorrendo, portanto, em manifesto descumprimento do pacto.

Nessa direção, fora encaminhada a primeira notificação ao agravado, devidamente entregue em 09/08/2023, com prazo para desocupação do imóvel até o dia 15/08/2023 (id 99306548-autos de origem).

Com a expiração do prazo, foi enviada nova notificação, em 15/08/2023 (id 99306549-autos de origem), onde a agravante relata que o recorrido havia encaminhado contranotificação recebida em 14.08.2023, apontando interesse em se manter no imóvel, de modo a aproveitar a estrutura do bem anteriormente utilizada para os cuidados médicos com sua mãe, para cuidar da saúde de seu pai e ainda manifestando interesse na aquisição do bem.

Nessa oportunidade, a recorrente informou estar disposta a negociar a compra e venda do bem, apresentando ali os valores e condições que entendia como devidos, proposta válida até o dia 18.08.2023.

No entanto, em razão da inércia do agravado, a recorrente realizou boletim de ocorrência em 21/08/2023 (id 99308546-autos de origem), narrando a situação e ingressando com a demanda de origem em 23/08/2023, requerendo a retomada do bem.

Em que pese as alegações do agravado de que sempre residiu no imóvel com seus genitores, que fez diversas modificações no apartamento para o conforto dos idosos, ao meu entender, não se mostram suficientes para afastar o direito de retomada do bem pela recorrente, considerando que o recorrido permanece em um imóvel que não lhe pertence e, o mais grave, contra a vontade do proprietário.

Além desses fatos, verifica-se que deixou de existir a condicionante que legitimava a sua posse, que, repise-se, esvaiu-se 30 dias após o falecimento da sua genitora, que ocorreu em 28.06.2023.

A argumentação de que ambos os genitores sempre residiram no imóvel e que foram feitas adaptações para o conforto deles não altera ou prorroga a condição suspensiva estabelecida na escritura pública, uma vez que se restringia à genitora do agravado.

Assim, com o falecimento da mãe do agravado, a condição deixou de existir, razão pela qual a posse deveria ser devolvida à agravante.

No mais, embora a situação de saúde do pai do agravado seja delicada, esse fato jamais pode servir de justificativa para a manutenção do agravado no imóvel com base em circunstâncias que não foram pactuadas, até porque o agravado possui outro imóvel onde pode residir com seu pai e continuar os cuidados necessários. Aliás, o agravado possui condições de arcar com aluguel de outro imóvel, eis que confessa que tem arcado com aluguel do imóvel da agravada.

A alegação de contraprestação paga pelo uso do imóvel também não legitima a permanência do agravado no bem, pois não há qualquer cláusula na escritura que autorize a permanência baseada em pagamento após o falecimento da genitora do agravado.

Dessa forma, mostra-se claramente precária e injusta a posse exercida pelo recorrido desde agosto de 2023, não havendo elementos nos autos suficientes para desconstituir as alegações e provas acostadas pela recorrente, que se vê impedida de usufruir, dispor e fazer o que entender por bem em relação a um imóvel que lhe pertence, fato este, inclusive, incontroverso, razão pela qual a decisão agravada merece reforma.

Acrescento que a agravante se desincumbiu de seu ônus de provar a posse e a perda da posse, ao passo que o agravado não comprou existir justa causa para permanecer na posse de bem que não lhe pertence.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA e determinar a reintegração da agravante na posse do bem imóvel mencionado na exordial.
Parte superior do formulárioParte inferior do formulário

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

Desembargador Relator
.

Belém, 11/09/2024